Tribunal: TJMT
Processo: 0011960-42.2015.8.11.0002
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011960-42.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Desapropriação Indireta]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MANOEL SALUSTINAO DE OLIVEIRA - CPF: 089.022.321-15 (APELADO), JULIETA MARINHO PIRES CEZARIO FERREIRA - CPF: 025.417.201-65 (ADVOGADO), JOAO BERNARDO DE ARRUDA - CPF: 086.168.501-63 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÕES CÍVEIS –INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS- AÇÃO FUNDADA EM INÉRCIA DO ESTADO EM DISPONIBILIZAR APOIO DA POLÍCIA MILITAR PARA EFETIVAR LIMINAR DEFERIDA EM AÇÃO POSSESSÓRIA E NOS ATOS DO MUNICÍPIO CONSISTENTE NA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO LOCAL INVADIDO - AUSÊNCIA DE APOSSAMENTO DA ÁREA PELO ESTADO OU DE DECRETO EXPROPRIATÓRIO- ESTADO E MUNICIPIO QUE NÃO PRATICARAM ATOS TENDENTES A OBSTAR O EXERCÍCIO DA POSSE PELOS AUTORES- INAPLICABILIDADE DAS NORMAS DA DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA À SITUAÇÃO- CASO QUE SE SUBSUME A RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR ATOS OMISSIVOS/COMISSIVOS DE SEUS AGENTES- ARTIGO 37, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AÇÃO AJUIZADA APÓS O DECURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS DO ARQUIVAMENTO DA POSSESSÓRIA- OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO- PROCESSO EXTINTO –
RECURSOS PROVIDOS- SENTENÇA RETIFICADA
.

De acordo com a legislação em regência a desapropriação indireta se dá quando há transferência do domínio de uma propriedade privada ao Estado sem prévia indenização, que se configura nas situações em que o Estado se apossa e afeta o imóvel a uma destinação pública, o que inocorreu na situação concreta.

Ademais,
“inexiste desapossamento por ente público ao realizar obras de infraestrura em imóvel cuja invasão já se consolidara, pois a simples invasão de propriedade por terceiros, mesmo sem ser repelida pelo Poder Público, não constitui desapropriação indireta
” (AgRg no REsp n. 1.367.002/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Dje 20/06/2013).

Situação dos autos que se amolda a possível responsabilidade civil do Estado por atos omissivos/comissivos de seus agentes a teor do disposto no artigo 37, da Constituição Federal.

A ação na qual se pretende a reparação de dano material provocado pelo Estado prescreve em cinco anos a teor do disposto no artigo 1o, do Decreto-Lei n. 20.910/32, razão pela qual ação em análise se encontra fulminada pelo instituto da prescrição.

Recursos providos. Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se remessa necessária com apelações cíveis interpostas pelo Estado de Mato Grosso e Município de Várzea Grande contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
ação de indenização por desapropriação indireta c/c reparação de danos morais e materiais proposta por Manoel Salustiano de Oliveira e João Bernardo de Arruda.

O Estado de Mato Grosso sustenta, preliminarmente, ilegitimidade passiva sob o fundamento de que os fatos narrados nos autos se relacionam com ação de reintegração de posse em desfavor de Maria de Oliveira e outros, motivo pelo qual quem deve ressarcir os Apelados são os réus da mencionada ação possessória.

Alega que os Recorridos propuseram a ação com a finalidade de serem indenizados por suposto dano moral e material ocasionado em razão de invasão de imóvel, motivo pelo qual referido pedido de indenização se encontra abarcado pela prescrição visto que a ação possessória foi arquivada em 30/11/2006 e esta ação foi proposta somente em 9/6/2015, encontrando-se prescrita a teor do disposto no artigo 1o, do Decreto-Lei n. 20.910/32.

No mérito assevera que o pedido de indenização deve ser reformado tendo em vista que no caso de descumprimento de liminar é cabível a intervenção federal nos termos do disposto no artigo 34, inciso VI, da Constituição Federal, quando provado o descumprimento voluntário e intencional da decisão, a qual gera consequências penal, político-administrativa e na esfera institucional, no entanto, não gera dever de indenizar.

Aduz que esta ação não se trata de desapropriação indireta tendo em vista que o imóvel discutido nos autos não foi ocupado de forma indevida pelo Estado de Mato Grosso, bem como não houve por parte do ente público incentivo a invasão, sendo que tomou conhecimento do ocorrido após concessão da liminar referida na ação de reintegração de posse.

Argumenta que não foi editado qualquer Decreto pelo Governador do Estado de Mato Grosso declarando o imóvel de utilidade pública, conforme disciplina os artigos 6o, 11 e 13, do Decreto-Lei n. 3.365, de 21 de junho de 1941.

Diz que os Apelados apontaram na exordial que o Decreto n. 14/2013 da Prefeitura de Várzea Grande autorizou o pagamento da área, razão pela qual a sentença deve ser reformada para julgar o pedido de indenização pela perda da área em relação ao Estado de mato Grosso, nos termos do disposto no artigo 487, inciso III, alínea “a” do Código de Processo Civil.

Destaca que o ato que originou a presente ação foi perpetrado por terceiros inexistindo nexo de causalidade que interligue o Estado de Mato Grosso a invasão da área, não se aplicando o disposto no artigo 37, § 6o da Constituição Federal.

Pontua que devem ser computados juros simples a partir da citação e o índice a ser aplicado deve ser a TR, nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei Federal n. 11.960/2009.

Requer ao final, o provimento do recurso.

O Município de Várzea Grande, preliminarmente, argui a ocorrência de prescrição visto que as indenizações pleiteadas nos autos constituem reparação civil, as quais prescrevem em 3 (três) anos a teor do disposto no artigo 206, § 3o, V, do Código de Processo Civil.

No mérito afiança que não há nos autos comprovação de que o Município de Várzea Grande tenha incentivado ou colaborado para a invasão da área dos Recorridos.

Atesta que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento assente no sentido de que a simples invasão de propriedade urbana por terceiros, mesmo sem ser repelida pelo Poder Público não constitui desapropriação indireta.

Aponta que para configurar a desapropriação indireta seria necessária uma conduta positiva do ente estatal, consistente no apossamento administrativo da área ou ainda a prática de ato que vise obstar o exercício da posse pelo particular.

Assegura que na ocasião da intervenção do Poder Público com a realização de obras de infraestrutura a invasão já se encontrava consolidada, de maneira que, impossível se falar em indenização por desapropriação indireta no caso dos autos.

Postula ao final pelo provimento do recurso ante a ausência do dever de indenizar.

Os Apelados apresentaram contrarrazões rebatendo os argumentos expendidos pelos Apelantes, pugnando pelo desprovimento dos apelos e manutenção da sentença recorrida.

Requereram ainda a majoração dos honorários advocatícios recursais.

Instada a manifestar a Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer por entender que inexiste interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR- PRESCRIÇÃO

Por ser a prescrição prejudicial a análise meritória uma vez que eventual acolhimento importa na extinção da ação, passo primeiro à sua análise.

Ambos os Apelantes arguem a ocorrência da prescrição do direito vindicado na Ação. O Estado de Mato Grosso o faz com fundamento no Decreto-Lei n. 20910/32 e o Município de Várzea Grande com espeque no artigo 206 do Código de Processo Civil.

Pois bem, para melhor dirimir a questão necessário se faz um breve escorço fático-processual.

Ressai dos autos que Manoel Salustiano de Oliveira e João Bernardo de Arruda ajuizaram ação de indenização por desapropriação indireta de imóvel c/c reparação de danos morais e materiais em face do Estado de Mato Grosso e Município de Várzea Grande, aduzindo em síntese que:

“Em outubro de 1997, ajuizaram ação de reintegração de posse de uma área de terras, situada na localidade denominada “Engordador”, Município de Várzea Grande/MT, adquirida da Prefeitura de Várzea Grande, por Carta de Aforamento e registrada no Cartório do 5o oficio de Cuiabá/MT.

Na data de
16/12/1997
foi deferida a liminar possessória, não efetivada ante a não desocupação da área pelos invasores.

Em
23/4/98
e
27/4/98
foi oficiado ao Comando do 4o Batalhão de Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, solicitando apoio necessário para cumprimento da medida deferida, não obtendo resposta.

Novamente, em
19/5/98
foi expedido oficio reiterando os termos do anterior, sem, contudo, obter resposta.

Dizem que por várias vezes foram feitas reiterações, as quais nunca foram atendidas, levando o fato ao conhecimento dos sucessivos Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso

Alegam que diante dos vários pedidos para solução do impasse criado pela Polícia Militar foi formulado pedido de intervenção Federal no Estado, o que foi aprovado pela Corte Estadual.

Diante disso, em
23/8/2004
, após 6 (seis) anos, 8 (oito) meses e 7 (sete) dias da decisão concessiva da liminar, o comando do 4o Batalhão, por meio do Ten. Cel. PM Joselito Espírito Santo de Paula, fez a entrega do relatório contendo uma série de fotografias e informações do local, alertando da gravidade de envolver iminente operação militar, que causaria grande repercussão e comoção social.

E ante a impossibilidade de retornar o imóvel ao domínio e posse de seus proprietários o magistrado julgou extinto sem análise de mérito em
18/8/2006
, sendo arquivado em
30/11/2006.

Afirmam que inexistindo alternativa estão buscando ser indenizados pela omissão do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso decorrente da desapropriação indireta realizada pelo Município de Várzea Grande.

Discorreram a respeito da ocorrência da desapropriação indireta; da ausência de procedimento administrativo de desocupação; da omissão do Estado de Mato Grosso no cumprimento da liminar deferida na possessória; dos danos materiais e morais; do valor da indenização material justa e razoável”.

Após oportunizar o contraditório e a instrução processual o magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os requeridos
“ao pagamento de indenização aos autores, a título de danos materiais, unicamente, nos valores a serem apurados em liquidação de sentença, mais correção monetária e juros, além de honorários advocatícios a serem arbitrados nos termos do artigo 85, § 4o, II, do CPC, custas e despesas processuais, incluindo nestas os honorários periciais
”.

Pois bem. O ilustre doutrinador Hely Lopes Meirelles, assim conceitua o instituto da desapropriação:

“Desapropriação ou expropriação é a transferência compulsória da propriedade particular (ou pública de entidade de grau inferior para a superior) para o poder público ou seus delegados, por utilidade ou necessidade pública ou, ainda, interesse social, mediante prévia e justa indenização em dinheiro
(CF, art. 5o, XXIV), salvo as exceções constitucionais de pagamento em títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, no caso de área urbana não edificada, subtilizada ou não utilizada (CF, art. 182, § 4o, III), e de pagamento em títulos da dívida agrária, no caso de Reforma Agrária, por interesse social (CF, art. 184).
(in, Direito Administrativo Brasileiro, 41a ed., atualizada até a Emenda Constitucional 84, de 2.12.2014, Editora Malheiros, 2015, p. 714/715).

Nesse sentido o Decreto-Lei n. 3.365/41 estabelece o procedimento para a desapropriação, estipulando em seus artigos 2o,
caput
, 6o, 11 e 13:

Art. 2o

Mediante declaração de utilidade pública, todos os bens poderão ser desapropriados pela União, pelos Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios.

(...)

Art. 6o

A declaração de utilidade pública far-se-á por decreto do Presidente da República, Governador, Interventor ou Prefeito.

(...)

Art. 11.

A ação, quando a União for autora, será proposta no Distrito Federal ou no foro da Capital do Estado onde for domiciliado o réu, perante o juízo privativo, se houver; sendo outro o autor, no foro da situação dos bens.

(...)

Art. 13. A petição inicial, além dos requisitos previstos no Código de Processo Civil, conterá a oferta do preço e será instruída com um exemplar do contrato, ou do jornal oficial que houver publicado o decreto de desapropriação, ou cópia autenticada dos mesmos, e a planta ou descrição dos bens e suas confrontações.

Da leitura do texto legal que regulamenta a desapropriação indireta, verifica-se que esta se dá quando há transferência do domínio de uma propriedade privada ao Estado sem prévia indenização, que se configura nas situações em que o Estado se apossa e afeta o imóvel a uma destinação pública.

Na situação em análise, inexiste qualquer ato do Estado nesse sentido, foram os particulares que se apossaram da área, razão pela qual não há dispositivo legal apto a amparar a pretensão de indenização por desapropriação indireta.

Ainda que se leve em consideração que a Prefeitura realizou obras de infraestrutura no local invadido, tal fato por si só não caracteriza a desapropriação indireta, a qual, conforme já mencionado exige o apossamento da área pelo Estado.

A propósito:

ADMINISTRATIVO
E PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INVASÃO DE ÁREA PARTICULAR. LOTEAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DO APOSSAMENTO E CONDUTA POSITIVA POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
. REEXAME E REVALORAÇÃO DE PROVAS. DIFERENÇAS. OBJETO DO FEITO.

(...)

6. No julgamento do Agravo Regimental, a Turma manteve decisão monocrática proferida pelo Min. Humberto Martins, Relator, que reconheceu inexistir direito à indenização, e a ementa do acórdão expõe as seguintes passagens (fl. 588): a) "
O Tribunal de origem consignou no acórdão recorrido que o Estado do Maranhão não transgrediu o direito de propriedade do particular, porém fez promessas - noticiadas, inclusive, pela mídia -, sobre a regularização de área invadida aos ocupantes, e que, por isso, o Estado deveria ser 'compelido apropriar-se da área ocupada, com o conseqüente pagamento de indenização' (e-STJ fls. 346-347)"; b) "A desapropriação indireta pressupõe conduta positiva do ente estatal consistente no apossamento administrativo da área, caracterizando-se esbulho possessório ou ato que vise obstar o exercício da posse reivindicada pelo particular no caso de imóvel objeto de invasão
.

(Precedente: REsp 1041693/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 3.11.2009, DJe 2.2.2010)"; c)
"Inexiste desapossamento por parte do ente público ao realizar obras de infraestrutura em imóvel cuja invasão já se consolidara, pois a simples invasão de propriedade urbana por terceiros, mesmo sem ser repelida pelo Poder Público, não constitui desapropriação indireta
.
(Precedente: REsp 1041693/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 3.112009, DJe 2.2.2010)".

7. Em seguida, a parte manejou Embargos de Declaração, os quais foram acolhidos pelo e. Min. Relator Humberto Martins, com efeitos modificativos, para não conhecer do Recurso Especial.

MATÉRIA JÁ APRECIADA PELA SEGUNDA TURMA

8.
Esta Colenda Segunda Turma tem precedentes no sentido de que a mera realização de obras de infraestrutura em imóvel cuja invasão já ocorrera não caracteriza, por si só, conduta positiva da Administração Pública. E mais, que a mera expedição de decreto expropriatório tampouco enseja indenização. Para que exista o direito indenizatório, é necessário que ocorra efetiva participação do Estado no apossamento em si
.

9. No julgamento do AgRg no REsp 1.367.002/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20.6.2013, DJe 28.6.2013, decidiu-se que:
"Este entendimento se coaduna com a orientação jurisprudencial deste Sodalício no sentido de que inexiste desapossamento por parte do ente público ao realizar obras de infraestrutura em imóvel cuja invasão já se consolidara, pois a simples invasão de propriedade urbana por terceiros, mesmo sem ser repelida pelo Poder Público, não constitui desapropriação indireta
.

Precedentes: REsp 1.041.693/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 3.11.2009, DJe 2.2.2010; AgRg no AREsp 18.092/MA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 20.3.2012, DJe 28.3.2012".

10. Por sua vez, no AgRg no AREsp 327.900/PA, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 7.11.2013, DJe 18.11.2013, este Colegiado se posicionou no sentido de que: a) "Não enseja indenização a desapropriação direta não implementada em razão da caducidade do decreto expropriatório, vez que o ente expropriante, no caso concreto, não ultimou nenhum ato que implicasse a perda do domínio do bem pelo particular";
e b) "Tampouco se imputa responsabilidade ao Estado quando, em gleba cuja invasão por terceiros apresenta situação consolidada e irreversível, limita-se a realizar serviços públicos de infraestrutura, não tendo concorrido para o desapossamento ocasionado exclusivamente por particulares e, portanto, não sendo o caso de desapropriação indireta
".

11. Ora, se a mera expedição de decreto expropriatório, que depois caducou, não enseja a desapropriação indireta se não existirem outros atos a indicar participação mais ativa do poder público, quanto menos a mera promessa sem cunho oficial por parte de governantes, via matérias veiculadas na mídia local.

12. Tendo por base esse cenário, entendo que o STJ pode fazer uma reavaliação do quadro probatório já posto para qualificá-lo juridicamente. Não se trata de reexaminar o acervo de provas.

13. É o caso de rememorarmos a conhecida dicotomia: reexame de provas x revaloração probatória. Esta Corte reconhece há tempos a diferença entre ambas as situações. Na revaloração, este Tribunal parte do que já foi estabelecido no julgamento a quo, sem revolver as provas. Faz apenas a qualificação jurídica do que está descrito no acórdão recorrido a respeito do material probante. No reexame de matéria fática, há necessidade de se verificar se as conclusões a que chegaram os julgadores do Tribunal de Apelação estão embasadas nas provas produzidas nos autos. Sobre o assunto, confira-se: a) EDcl no REsp 1.202.521/RS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 25.11.2014, DJe 12.12.2014; b) AgRg no REsp 1.434.027/PR, Rel. Ministra Marilza Maynard (Desembargadora Convocada do TJ/SE), Sexta Turma, julgado em 20.5.2014, DJe 5.6.2014; c) REsp 1.362.456/MS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20.6.2013, DJe 28.6.2013; d) AgRg no AREsp 19.719/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 30.9.2011; e e) REsp 1.211.952/RS, Segunda Turma, Rel. Min.

Castro Meira, DJe de 25.3.2011.

14. Fixadas essas premissas, deve-se entender que, embora o Tribunal a quo tenha dito que havia material probatório suficiente para autorizar o reconhecimento do direito indenizatório (desapropriação indireta),
a questão é que os fatos listados merecem diversa qualificação jurídica por parte do Superior Tribunal de Justiça, a fim de que aquele quadro seja ajustado à orientação do STJ. E mais, não há ali, a partir do que decide esta Corte, nenhuma indicação específica de que o Estado do Maranhão tivesse contribuído ativamente para a invasão em si
.

15. Diante disso, a brilhante decisão monocrática do Min. Humberto Martins, mantida por esta Segunda Turma, além de apenas revalorar a prova, nada mais fez que ajustar o delineamento probatório declinado no acórdão do TJMA à orientação deste Colegiado.

(...)

CONCLUSÃO

20. Assim sendo, a decisão monocrática e o acórdão que negou provimento ao Agravo Regimental devem ser mantidos.

21. Embargos de Declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no AREsp 18.092/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 16/11/2015)

Na verdade, da leitura da peça vestibular da ação, extrai-se com clareza que a pretensão esposada diz respeito a aferir a responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso pela inércia em disponibilizar os agentes da Polícia Militar para dar cabal cumprimento ao mandado de reintegração de posse expedido na ação possessória.

De mesmo norte, alegam os autores da ação que o Município de Várzea Grande deve ser responsabilizado porque fez obras saneamento básico no local.

Portanto, a questão deve ser decidida sob o enfoque da responsabilidade civil do Estado por ato omisso ou comissivo de seus agentes, nos termos do disposto no artigo 37 da Constituição Federal.

E, nesse prisma, não há como subsistir os pedidos formulados pelos Recorridos eis que alcançados pela prescrição.

Isso porque conforme consta dos autos a ação de reintegração de posse foi arquivada em
30/6/2006
e esta ação indenizatória somente foi proposta em
9/6/2015
, ou seja, após o decurso do prazo prescrito no artigo 1o, do Decreto-Lei 20.910/32,
in verbis
:

Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento por meio de julgamento de recurso representativo de controvérsia que prescreve em cinco anos todo e qualquer direito ou ação movida contra a fazenda pública, inclusive indenização por reparação civil, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ARTIGO 543-C DO CPC). RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO.
PRAZO QUINQUENAL (ART. 1o DO DECRETO 20.910/32) X PRAZO TRIENAL (ART. 206, § 3o, V, DO CC). PREVALÊNCIA DA LEI ESPECIAL. ORIENTAÇÃO PACIFICADA NO ÂMBITO DO STJ
. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. A controvérsia do presente recurso especial, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC e da Res. STJ n 8/2008, está limitada ao prazo prescricional em ação indenizatória ajuizada contra a Fazenda Pública, em face da aparente antinomia do prazo trienal (art. 206, § 3o, V, do Código Civil) e o prazo quinquenal (art. 1o do Decreto 20.910/32).

(...)

4.
O principal fundamento que autoriza tal afirmação decorre da natureza especial do Decreto 20.910/32, que regula a prescrição, seja qual for a sua natureza, das pretensões formuladas contra a Fazenda Pública, ao contrário da disposição prevista no Código Civil, norma geral que regula o tema de maneira genérica, a qual não altera o caráter especial da legislação, muito menos é capaz de determinar a sua revogação. Sobre o tema: Rui Stoco ("Tratado de Responsabilidade Civil". Editora Revista dos Tribunais, 7a Ed. - São Paulo, 2007; págs. 207/208) e Lucas Rocha Furtado ("Curso de Direito Administrativo". Editora Fórum, 2a Ed. - Belo Horizonte, 2010; pág.1042).

(...)

8. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp 1251993/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2012, DJe 19/12/2012)

I

Posto isso, acolho a preliminar de prescrição suscitada por ambos os Apelantes e, via de consequência, retifico a sentença recorrida para declarar extinta ação de indenização por desapropriação indireta c/c reparação de danos morais e materiais proposta por Manoel Salustiano de Oliveira e João Bernardo de Arruda, nos termos do disposto no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em razão do acolhimento dos recursos, inverto o ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021